Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. INTEMPESTIVIDADE. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto ao pedido de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, porquanto escoado o prazo recursal para tanto. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido.